Tribunal: TCU
Processo: 034.090/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8643/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em retirar o sobrestamento deste processo e julgar regulares as contas dos responsáveis Jaime Arturo Ramirez, CPF XXX.155.556-XX, e Mário Fernando Montenegro Campos, CPF XXX.927.286-XX, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.090/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adalson de Oliveira Nascimento (XXX.019.766-XX); Ado Jorio de Vasconcelos (XXX.279.436-XX); Adolfo Enrique Cifuentes Porras (XXX.437.686-XX); Alessandro Fernandes Moreira (XXX.644.476-XX); Andrea Mara Macedo (XXX.865.166-XX); Antonio Flavio de Carvalho Alcantara (XXX.633.236-XX); Aziz Tuffi Saliba (XXX.329.196-XX); Benigna Maria de Oliveira (XXX.593.606-XX); Bruno Pinheiro Wanderley Reis (XXX.262.486-XX); Carlos Alberto Avila Araujo (XXX.339.846-XX); Carlos Augusto Rosa (XXX.472.336-XX); Cecilia Nazare de Lima (XXX.510.986-XX); Claudia Andrea Mayorga Borges (XXX.484.416-XX); Cristiano Gurgel Bickel (XXX.968.286-XX); Cícero Murta Diniz Starling (XXX.734.466-XX); Denise Maria Trombert de Oliveira (XXX.103.406-XX); Eliane Marina Palhares Guimarães (XXX.368.406-XX); Elizio Marcos dos Reis (XXX.474.026-XX); Fernando Gonzaga Jayme (XXX.774.576-XX); Francisco Dutenhefner (XXX.592.188-XX); Graciela Ines Ravetti de Gomez (XXX.180.158-XX); Gustavo Pereira Cortes (XXX.583.116-XX); Helder dos Anjos Augusto (XXX.683.976-XX); Henrique Pretti (XXX.539.906-XX); Herbert Ugrinowitsch (XXX.691.438-XX); Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira (XXX.025.006-XX); Humberto Jose Alves (XXX.863.106-XX); Humberto Osorio Stumpf (XXX.349.340-XX); Jaime Arturo Ramirez (XXX.155.556-XX); Joao Valdir Alves de Souza (XXX.798.396-XX); Juliane Correa (XXX.460.446-XX); Leda Maria Martins (XXX.261.616-XX); Leiliane Coelho Andre (XXX.196.506-XX); Leonardo David Tuffi Santos (XXX.293.116-XX); Leonor Gonçalves (XXX.882.296-XX); Lizia de Figueiredo (XXX.457.356-XX); Luiz Felipe Vieira Calvo (XXX.243.396-XX); Macilene Gonçalves de Lima (XXX.315.156-XX); Maria Aparecida de Souza Gerken (XXX.952.906-XX); Maria Beatriz Mendonca (XXX.077.316-XX); Maria Jose Cabral Grillo (XXX.451.416-XX); Maria Marcia Magela Machado (XXX.709.436-XX); Mario Fernando Montenegro Campos (XXX.927.286-XX); Maristela Brum de Oliveira Lima (XXX.075.396-XX); Mauricio Jose Laguardia Campomori (XXX.780.156-XX); Micheline Rosa Silveira (XXX.003.936-XX); Monica Maria Diniz Leao (XXX.945.296-XX); Monica Pedrosa de Padua (XXX.666.816-XX); Orestes Diniz Neto (XXX.792.986-XX); Paula de Miranda Ribeiro (XXX.802.876-XX); Renato de Lima Santos (XXX.522.838-XX); Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi (XXX.799.726-XX); Rita de Cassia Lucena Velloso (XXX.887.856-XX); Rogeli Tiburcio Ribeiro da Cunha Peixoto (XXX.008.096-XX); Rui Rothe Neves (XXX.085.472-XX); Sandra Gesteira Coelho (XXX.990.996-XX); Sandra Regina Goulart Almeida (XXX.170.336-XX); Sergio Teixeira da Fonseca (XXX.714.976-XX); Sonia Maria Soares (XXX.916.486-XX); Tania Margarida Lima Costa (XXX.920.266-XX); Tarcizo Afonso Nunes (XXX.435.056-XX); Terezinha de Fatima Carvalho de Souza (XXX.247.127-XX); Vilma Lucia Macagnan Carvalho (XXX.688.058-XX); Walmir Matos Caminhas (XXX.081.476-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria 34-SEAE, de 31/5/2021. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.